Tribunal: STF
Processo: ARE 1477037
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS DA SEGUNDA E DA QUARTA TURMAS. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL PARA JULGAR O MÉRITO DAS QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, DA SEXTA TURMA, E NOS PARADIGMAS DA QUINTA TURMA. 



    1. Ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas da SEGUNDA e da QUARTA TURMAS. 



    2. Acerca do incidente de arguição de inconstitucionalidade, o acórdão ora embargado decidiu que tal incidente não é cabível quando ‘não há qualquer inclinação desta Corte Superior em reconhecer a suposta inconstitucionalidade, como se vislumbra no caso sob apreciação’. O paradigma da SEGUNDA TURMA, por sua vez, apenas afastou, no caso concreto, a ofensa ao princípio da reserva de plenário. 



    3. No que se refere à rejeição dos embargos de declaração, o acórdão embargado decorreu do exame das peças específicas destes autos, concluindo pela ausência de omissão que devesse ser sanada. O paradigma da QUARTA TURMA, a seu turno, afirmou haver ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois efetivamente caracterizadas, no respectivo caso, omissões por parte do Tribunal de origem. Ocorre que as peças examinadas em cada um dos acórdãos confrontados possuem conteúdos próprios, que não se comunicam entre si, não se podendo falar em semelhança entre eles. 



    4. Nos presentes embargos de divergência, a CORTE ESPECIAL não tem competência para rejulgar o próprio mérito de questões enfrentadas no acórdão embargado, da SEXTA TURMA, e nos paradigmas da QUINTA TURMA (caracterização dos crimes tipificados nos arts. 180 e 304 do CP – receptação e uso de documento falso), todos vinculados à TERCEIRA SEÇÃO, devendo-se destacar que os referidos temas não foram objeto dos demais paradigmas, da SEGUNDA e da QUARTA TURMAS. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 105, III, “a” e “c”, e 127, da Constituição Federal (e-Doc. 139).



    A defesa alega que a Corte Especial do STJ “se recusou a analisar e processar os Embargos de Divergência quanto aos paradigmas invocados em tema processual, determinando remessa à Terceira Sessão, além de silenciar sobre o papel do Ministério Público Federal nos Embargos de Divergência”.



    Sustenta, em síntese, que é de competência da Corte Especial do STJ julgar “as 4 teses de uniformização de jurisprudência” apresentadas nos autos, e que não houve intimação prévia do Ministério Público, o que teria gerado a nulidade do acórdão impugnado. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 181 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    Em sede de agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta que “o tema versado nestes autos não se adéqua ao tema 181 da Repercussão Geral” e que o art. 127 da Constituição “foi objeto de análise implícita”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 181 da Repercussão Geral - art. 105, III, “a” e “c”, da CF). 



    De outro lado, verifica-se que, de fato, o artigo 127 da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário, pois “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (AI 823.624-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ de 08/11/2012). Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.195.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11/06/2019) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente o agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente